Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718166-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FERREIRA DE SOUSA, MARIA JOSE RODRIGUES CORREIA APELADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o despacho de ID 18776098 não foi integralmente cumprido, especialmente no que concerne ao seu penúltimo parágrafo, haja vista a falta de intimação dos apelantes através de seus atuais patronos (procuração acostada ao ID 66573512 dos autos principais n. 0028436-92.2003.8.07.0001). Nesta toada, determino à Secretaria que promova a retificação dos causídicos das partes apelantes, de modo a fazer constar como advogada dos apelantes a Dra. Mayara Ferreira Teodoro Schroeder (OAB/DF 52.322). Além disso, ante a petição de ID 18521557, proceda a Secretaria ao cadastramento do Dr. Charles Jefferson Lopes dos Santos (OAB/DF 8.238) como terceiro interessado. FEITO ISSO, intimem-se os apelantes para: (i) acostar procuração atual a fim de regularizar a representação processual; e (ii) informar se persiste o interesse recursal, uma vez que há pedido nos autos originários de desistência da ação em face de acordo extrajudicial realizado pelas partes (ID 66573507). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Em caso de expresso interesse recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões do apelo e a ausência de preparo recursal, deverão os apelantes, no mesmo prazo, colacionar provas efetivas que demonstrem a necessidade da concessão do benefício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora